Tribunal: TJMT
Processo: 1026500-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026500-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA GLORIA BANDEIRA DE ABREU - CPF: 135.692.267-86 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:

1026500-37.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL D
A COAMRCA D
E
CUIABÁ
/MT

Recorrentes:

JESSICA GLORIA BANDEIRA DE ABREU

E
BANCO BRADESCO
S
/
A

Recorrid
o
s:
JESSICA GLORIA BANDEIRA DE ABREU

E
BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21/11/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Trata-se
de ação indenizatória em que a
consumidor
a
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviç
os, insurgindo-se tão somente a
consumidor
a
quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4. Não se desincumbindo
a
consumidor
a
do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e provido o da empresa
bancária
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente/Recorrid
a

JESSICA GLORIA BANDEIRA DE ABREU

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito no valor de R$
103,01 (cento e três reais e um centavo)
,
noticiado na exordial e condenação da empresa
BANCO BRADESCO
S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais
).

Ambas as partes apresentar
am recurso inominado, pugnando a
Recorrente/Recorrida

JESSICA GLORIA BANDEIRA DE ABREU

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a
o patamar arbitrado na pratica por essa E. Turma
e a Recorrente/Recorrida
BANCO BRADESCO
S/A

pela reforma da
sentença,
a fim de que
a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, que
seja afastado ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID’s

140653197
e
142678657
) ambas as partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação as suas respectivas razões recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022